Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICAVÉIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente quando se tratar de diligência que dependa de providência por parte do autor, ora apelante, é devida a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Diploma de Ritos de 2015, uma vez patente a perda superveniente do interesse de agir ante a sua inércia configurada, o que difere, portanto, das hipóteses de abandono de feito.

2. Por consectário, a extinção da ação não foi prematura, na medida em que o apelante foi, inclusive, previamente advertido de que o processo poderia tomar esse rumo, caso não atendesse ao respectivo pronunciamento judicial, motivo pelo qual não há que se falar em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, mormente diante de sua própria inação processual.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.